Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS E FISCAIS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela atinente à pretensão de exibição de documentos.
2. No caso, o agravante figura como intermediador em contrato de intermediação para a aquisição de hospital.
3. Os documentos acostados aos autos de origem demonstram, ainda, a contratação do agravante como gestor de hospital e a posterior rescisão de tal contrato.
4. Verifica-se a demonstração de pendências financeiras relacionadas aos referidos contratos. Contudo, inexiste nos autos indícios de que os agravados estejam promovendo alteração de dados contábeis e fiscais.
5. Ademais, inexiste prova apta a demonstrar a alegação do agravante de que há possibilidade concreta de venda do estabelecimento nosocômio.
6. Ante a ausência de demonstração de urgência, descabida a antecipação da tutela para determinar aos agravados a exibição de documentos contábeis e fiscais na estreita via do Agravo de Instrumento.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.